Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO TOTAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou, de ofício, a suspensão integral da execução até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0708518-29.2024.8.07.0000, interposto anteriormente pelo Distrito Federal. A agravante sustenta ilegalidade da suspensão total do cumprimento da sentença, especialmente quanto ao valor incontroverso reconhecido pela própria Fazenda Pública, e requer a continuidade da execução quanto a essa parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão total do cumprimento de sentença, inclusive quanto à parte incontroversa, em razão de recurso da Fazenda Pública sem efeito suspensivo; (ii) estabelecer se é possível a expedição de RPV em favor da parte exequente com base em valor incontroverso, mesmo na pendência de recurso da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de agravo de instrumento da Fazenda Pública sem atribuição de efeito suspensivo não constitui óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, sob pena de violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e à coisa julgada.

4. O valor incontroverso de R$ 8.512,93 foi expressamente reconhecido pela própria Fazenda Pública e pode ser objeto de execução autônoma, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC.

5. O acórdão proferido no agravo de instrumento 0708518-29.2024.8.07.0000, que discutia a legitimidade ativa da exequente, transitou em julgado com reconhecimento do direito da parte agravante ao cumprimento da sentença.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 759.405/PR) e do STF (Tema 28 da repercussão geral) consolida a possibilidade de expedição de RPV referente à parcela incontroversa do crédito exequendo, mesmo na vigência de recurso da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão integral do cumprimento de sentença em razão de recurso sem efeito suspensivo viola a efetividade da tutela jurisdicional.

2. A execução pode prosseguir quanto à parte incontroversa do crédito reconhecida pela Fazenda Pública.

3. É possível a expedição de RPV com base em valor incontroverso, ainda que pendente recurso da parte contrária sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 5o; CPC, art. 535, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 759.405/PR; STF, Tema 28 da repercussão geral.